Tribunal: TJDFT
Processo: 0739512-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO PATERNIDADE. COLETA MATERIAL GENÉTICO. COMARCA DISTINTA. VIA CARTA PRECATÓRIA. POSSIBILIDADE.

1. O exame de DNA é imprescindível para desvendar a verdade real, quando há incerteza sobre a paternidade, como é o caso dos autos.

2. O agravante reside no Estado do Maranhão, é idoso e não tem condições financeiras para custear a viagem para o Distrito Federal para realizar o exame de DNA.

3. Ausente impedimento de ordem legal ou técnica que inviabilize a realização de exame de DNA por meio de carta precatória, assegura-se ao agravante idoso e hipossuficiente a realização do exame pericial no Estado de sua residência, em órgão público competente e com expertise para sua realização.

4. Deu-se provimento ao recurso.